Tribunal: TJSP
Processo: 2015734-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória visando à execução de reparos em imóvel – Reconhecimento no julgado da responsabilidade solidária do agravante diante do fato de que ele se responsabilizou pela conclusão do empreendimento – Ausência de recebimento da apelação no efeito suspensivo – Dever do executado de realizar as obras determinadas no dispositivo –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação cominatória visando à execução de reparos em imóvel – Reconhecimento no julgado da responsabilidade solidária do agravante diante do fato de que ele se responsabilizou pela conclusão do empreendimento – Ausência de recebimento da apelação no efeito suspensivo – Dever do executado de realizar as obras determinadas no dispositivo – Inexistência de controvérsia a respeito do descumprimento da medida imposta na sentença – Cabimento da incidência da multa e da sua majoração em razão da inércia constatada, mas não no patamar fixado – Modificação para R$ 10.000,00 por dia, mantida a limitação a R$ 300.000,00 – Art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil – Possibilidade da fixação de astreinte sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos, art. 500 do aludido diploma – Reforma parcial da decisão somente para alterar o valor da multa diária – Estipulação do prazo de cinco dias a partir da publicação do acórdão para o adimplemento da determinação judicial – Litigância temerária não caracterizada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015734-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SOFISA S.A, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA INGLESA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015734-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17156 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2015734-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SOFISA S.A
AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA INGLESA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17156
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença
proferida em ação cominatória visando à execução de
reparos em imóvel – Reconhecimento no julgado da
responsabilidade solidária do agravante diante do fato de
que
ele
se
responsabilizou
pela
conclusão
do
empreendimento – Ausência de recebimento da apelação
no efeito suspensivo – Dever do executado de realizar as
obras determinadas no dispositivo – Inexistência de
controvérsia a respeito do descumprimento da medida
imposta na sentença – Cabimento da incidência da multa e
da sua majoração em razão da inércia constatada, mas não
no patamar fixado – Modificação para R$ 10.000,00 por dia,
mantida a limitação a R$ 300.000,00 – Art. 537, § 1.o, I, do
Código de Processo Civil – Possibilidade da fixação de
astreinte sem prejuízo de eventual indenização por perdas
e danos, art. 500 do aludido diploma – Reforma parcial da
decisão somente para alterar o valor da multa diária –
Estipulação do prazo de cinco dias a partir da publicação
do acórdão para o adimplemento da determinação judicial
– Litigância temerária não caracterizada – Recurso provido,
em parte.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que no curso do cumprimento de sentença proferida em ação
cominatória visando à execução de reparos em imóvel intimou o executado para o
pagamento da quantia de R$ 5.011,01, no prazo de cinco dias, majorando a multa
pelo descumprimento do prazo imposto na sentença para a reparação dos serviços
para R$ 20.000,00 por dia, limitada a R$ 300.000,00 objetivando, em resumo, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em suma, no descabimento da
aplicação da multa e da sua majoração diante da observância do prazo determinado
na sentença para o início das obras e no fato de que o agravado vedou o acesso às
áreas comuns do condomínio.
Tempestivo, preparado, concedido o efeito suspensivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015734-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17156 3/5
sobreveio contraminuta sustentando litigância temerária.
Na espécie a sentença reconheceu a responsabilidade
solidária do agravante diante do fato de que ele se responsabilizou pela conclusão do
empreendimento, pág. 90, de modo que, não tendo sido recebida a apelação no efeito
suspensivo, ele possui o dever de cumprir o quanto determinado no dispositivo do
julgado no tocante à realização das obras no imóvel.
E muito embora o agravado tenha de fato reconhecido
que o primeiro comparecimento dos prepostos do agravante no condomínio ocorreu
aos 23.09.19, logo após o término do prazo (ocorrido aos 20.09.19) de sessenta dias
estipulado na sentença para o início das obras, pág. 73 do agravo, inexiste
controvérsia também a respeito de que somente aos 30.01.20 é que houve nova visita
de outra pessoa no condomínio que afirmou trabalhar para a “CCC”, porém não
munida de qualquer documento comprovando tal fato, não tendo sido demonstrado
pelo agravante também que houve comunicação a respeito da continuidade dos
trabalhos a partir deste dia, o que justifica a vedação da entrada de terceiro estranho
no prédio, prejudicando a tese articulada de que referido impedimento visou somente
ao recebimento de multa.
Sobretudo porque decorridos mais de quatro meses
desde a primeira ida ao condomínio, o que por si só já autoriza concluir pelo
descumprimento da medida imposta na sentença, devendo ser considerada ainda a
mensagem do aplicativo whatsapp em que o próprio funcionário supostamente
contratado pelo banco confirma que trabalhou uma semana no condomínio no mês de
outubro para retirar as pastilhas soltas do telhado, pág. 102, sendo que a obra
determinada envolvia diversos serviços além destes e que ainda não foram iniciados
(impermeabilização do pavimento térreo, reparos na garagem e seu piso em razão
das filtrações existentes, reparos na casa de máquinas da piscina e paredes deste
local, reparos das trincas dos reservatórios inferior e superior, refazimento cerâmico
da fachada, reparos no telhado, com conserto das tubulações, com colocação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015734-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17156 4/5
suporte e base de apoio adequada, relocação das vagas de garagem que se
encontram em área descoberta e não permeável, reexecução dos revestimentos do
piso da área de circulação, deck e piscina, quadra em concreto, exceto as vagas de
garagem internas, págs. 91/92).
Daí o cabimento da incidência da multa, bem como da
majoração concedida na decisão recorrida diante da incontroversa inércia do
executado, mas não no patamar fixado, ficando estipulada em R$ 10.000,00 por dia
de descumprimento, mantida a limitação a R$ 300.000,00, encontrando referido
aumento no art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil, mormente considerando
que eventual indenização por perdas e danos a ser fixada no caso de inadimplemento
da obrigação, conforme mencionado, pág. 92, dar-se-á sem prejuízo da multa,
conforme prevê o art. 500 do aludido diploma.
Isso
porque
a
fixação
da
penalidade
pelo
descumprimento da obrigação de fazer tem finalidade coercitiva, ao passo que a
estipulação de indenização por perdas e danos representa exata reparação pelo
prejuízo sofrido pelo credor.
Donde a reforma da decisão somente para a alteração
do valor da astreinte, ficando o agravante intimado a adimplir a determinação fixada
na sentença no prazo de cinco dias a partir da publicação do acórdão.

De resto, rejeitado o pedido de cominação de sanção
processual, porque não houve a demonstração da ocorrência de má-fé, abuso ou
leviandade na conduta da parte, mas apenas e tão somente um exercício regular de
direito.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015734-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17156 5/5
CÉSAR PEIXOTO
Relator